Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-44.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000673-44.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA E OUTRO

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADOS: MARIA HELENA DOS REIS ALMEIDA E OUTRO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA NÃO REALIZADA, NO PRIMEIRO GRAU. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Simultâneas interpostas contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará, nos autos da Ação de Cobrança n° 8000673-44.2016.8.05.0109, movida por Maria Helena dos Reis Almeida
,
em desfavor do Município de Água Fria, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a ausência de prova pericial comprometeu o deslinde da controvérsia; e verificar se o comando sentencial pode ser anulado de ofício, para assegurar a instrução probatória necessária à apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 370 do CPC atribui ao Magistrado o poder-dever de determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, independentemente de requerimento das partes.

4. No caso
sub judice,
a lide envolve a caracterização da atividade insalubre de servidora pública municipal, exigindo-se conhecimento técnico especializado, inviável de ser suprido por documentos unilaterais anexados com a peça vestibular.

5. A falta de perícia compromete a justa composição do litígio, violando o contraditório e a ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

6. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000673-44.2016.8.05.0109, oriundos da Comarca de Irará, tendo como Apelantes e Apelados

MARIA HELENA DOS REIS ALMEIDA e o MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, E JULGAR PREJUDICADO
S

O
S

APELOS
.

Salvador, .